Tribunal: STF
Processo: RE 872676
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Tribunal de Justiça daquele estado por meio do qual se julgou improcedente a representação de inconstitucionalidade ajuizada contra o art. 8º, §§ 1º e 3º; art. 12, § 1º, e parte do § 3º; e art. 15, §§ 1º a 4º, da Lei nº 15.150/2010 do Município de São Paulo.



    O julgado recorrido foi ementado nos seguintes termos:



    “1 – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação dos §§ 1º e 3º do art. 8º; § 1º do art. 12; da expressão “da revogação do Termo de Recebimento e Aceitação Parcial – TRAP e documentos subsequentes e” contida no § 3º do art. 12; e dos §§ 1º, 2º, 3º e 4º, do art. 15, todos da Lei nº 15.150, de 06 de maio de 2010, do Município de São Paulo, que ‘dispõe sobre os procedimentos para aprovação de projetos arquitetônicos e para a execução de obras e serviços necessários para a minimização de impacto no Sistema Viário decorrente da implantação ou reforma de edificações e da instalação de atividades – Polo Gerador de Tráfego’. Dispositivos que (1) limitam o valor das contrapartidas exigíveis para reformas ou construções classificadas como Polos Geradores de Tráfego ao teto de 5% do valor total do empreendimento; e que (2) permitem a concessão de 'habite-se' e autorizam o funcionamento do empreendimento dessa natureza sem que as contrapartidas tenham sido concluídas e entregues, aceitando simples garantia pecuniária. 



    2 – Alegação de ofensa ao princípio da razoabilidade e ao sistema constitucional de proteção ao meio ambiente e ao uso equilibrado do solo urbano. Artigos 111, 144, 180, I e III, e art. 191 da Constituição Estadual. Inocorrência. Normas que foram editadas no âmbito de competência do Município para legislar sobre planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano sem ofensa aos mandamentos constitucionais. 



    Em se tratando de matéria que envolve questões relacionadas à aprovação de projetos arquitetônicos de reformas ou construções de grande porte, o que se nota é que a lei procurou harmonizar garantias constitucionais em aparente conflito (desenvolvimento social e econômico x proteção ao meio ambiente e ao uso equilibrado do solo urbano), criando (ou mantendo) para os casos específicos de empreendimentos classificados como Polos Geradores de Tráfego, um mecanismo que atribui ao empreendedor o ônus de arcar com as despesas necessárias à execução de obras e serviços para minimização do impacto no sistema viário. E, nesse passo, não se descuidou do trato com a questão ambiental, pois embora a contribuição (contrapartida ou ônus) tenha sido limitada ao valor correspondente a 5% do custo total do empreendimento, a norma não exime o Poder Público de responder pela complementação das obras e serviços que eventualmente deixem de ser realizadas em razão da imposição desse limite. Opção limitadora, ademais, que decorre de critério de oportunidade e conveniência do legislador, no âmbito da política urbana do município, e sobre o qual o Judiciário não pode interferir. 



    Examinando a questão em um sentido mais amplo é possível perceber, ainda, que a lei impugnada, na verdade, instituiu esse mecanismo de minimização do impacto ao sistema viário como um ônus adicional atribuído ao empreendedor, sem prejuízo e independentemente, por exemplo, das exigências já constantes do art. 36 da Lei Federal nº 9.985/2000 e do art. 28, § 3º, do Estatuto da Cidade.



    Assim, o art. 8º, §§ 1º e 3º, somente poderia ser declarado inconstitucional, caso liberasse o empreendedor do cumprimento de quaisquer dessas obrigações (que foram instituídas no âmbito de competência da União para legislar sobre proteção ao meio ambiente), o que, evidentemente, não ocorre no presente caso, porque aqui, ao contrário de abandonar a questão ambiental, o legislador, na verdade, apenas acrescentou mais um ônus ao proprietário, atribuindo-lhe a obrigação de arcar com as despesas necessárias para minimização de impacto no sistema viário, embora de forma parcial (5% do custo total do empreendimento), por opção legislativa, vale repetir, e dentro do critério de oportunidade e conveniência após os estudos técnicos pertinentes, o que não configura alguma hipótese de inconstitucionalidade, especialmente quando se nota que a norma em questão não envolve área de proteção especial e todas as demais exigências referentes à aprovação do projeto de reforma ou construção (principalmente as ambientais), seja de âmbito federal, estadual ou municipal, não foram afetadas e continuam sendo respeitadas.



    3 – Com relação ao funcionamento dos empreendimentos antes da conclusão das medidas destinadas à minimização de impacto no sistema viário, a autorização legislativa nesse sentido também não se deu em abandono ao dever de proteção ao meio ambiente, mas, dentro de um critério que, se de um lado, não pode ser apontado como o “ideal” do ponto de vista da política de mobilidade urbana, de outro lado, também não desborda dos parâmetros da razoabilidade, ou seja, não caracteriza hipótese de flagrante desvio de poder (para que pudesse ser declarado inconstitucional). Isso porque as respectivas liberações (cujo deferimento é previsto apenas para casos excepcionais de impossibilidade de execução das contrapartidas por motivo alheio à vontade do empreendedor) ficaram condicionadas à apresentação de caução em dinheiro ou fiança bancária (no valor equivalente ao dobro dos custos das obras minimizadoras do impacto), com previsão expressa de que tão logo cesse os motivos impeditivos o empreendedor deverá executar as obras, sob pena de perder as garantias em favor do município, que, em último caso, deverá utilizar o produto dessa garantia na própria execução das obras que não foram implementadas, daí porque, não sendo desarrazoada ou fora de propósito a solução adotada, impõe-se o reconhecimento de improcedência da ação, também nessa parte, com apoio no princípio da presunção de constitucionalidade que milita em favor das leis. 



    Como ensina LUÍS ROBERTO BARROSO, ‘havendo alguma interpretação possível que permita afirmar-se a compatibilidade da norma com a Constituição, em meio a outras que carreavam para ela um juízo de invalidade, deve o intérprete optar pela interpretação legitimadora, mantendo o preceito em vigor’ (“Interpretação e Aplicação da Constituição”. Ed. Saraiva/SP, 1998, p. 164 – 165). 



    4 – Ação julgada improcedente.”



    No recurso extraordinário, sustenta o recorrente violação do princípio constitucional da razoabilidade (CF, artigo 5º, inciso LIV) e do dever de proteção ao meio ambiente (CF, artigo 225). 



    Em síntese, aduz que o art. 8º, §§ 1º e 3º, da lei municipal em comento, ao prever um limite máximo a ser pago pelo empreendimento como contrapartida pelos danos potenciais a serem causados com a atividade, impede uma compensação efetiva e proporcional ao tamanho e natureza desses prejuízos.



    Quanto aos demais dispositivos, alega que ofenderiam o princípio da preservação ambiental na medida em que permitem o início das atividades sem que tenham sido realizadas todas as obras necessárias para minimizar o impacto ambiental, ficando a operação condicionada apenas ao depósito de uma caução.



    Apresentadas contrarrazões, o recurso extraordinário foi admitido.



    O Procurador-Geral da República apresentou parecer pelo provimento do recurso extraordinário, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, QUE PODE SER EXTRAÍDO DO ARTIGO 5º, INCISO LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E CONTRARIEDADE À DIRETRIZ DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, PREVISTA NO ARTIGO 225. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 15.150/2010, EDITADA PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, JULGADA IMPROCEDENTE. DISPOSITIVOS QUE (1) LIMITAM O VALOR DAS CONTRAPARTIDAS EXIGÍVEIS PARA REFORMAS OU CONSTRUÇÕES CLASSIFICADAS COMO POLOS GERADORES DE TRÁFEGO AO TETO DE 5% DO VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO; E QUE (2) PERMITEM A CONCESSÃO DE 'HABITE-SE' E AUTORIZAM O FUNCIONAMENTO DO EMPREENDIMENTO DESSA NATUREZA SEM QUE AS CONTRAPARTIDAS TENHAM SIDO CONCLUÍDAS E ENTREGUES, ACEITANDO SIMPLES GARANTIA PECUNIÁRIA. ‘TRATANDO-SE DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL – LEI ESTADUAL OU MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SOMENTE A QUESTÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA CENTRAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, É QUE AUTORIZA A ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO’ (RE 353350 AGR). CONHECIMENTO. A FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO A TÍTULO DE CONTRAPARTIDA E A PREVISÃO DE CONTRAPARTIDA A POSTERIORI EM MATÉRIA AMBIENTAL OFENDEM O TEXTO CONSTITUCIONAL, PODENDO E DEVENDO O JUDICIÁRIO INTERVIR. SOBRE TEMA ANÁLOGO, ESSA SUPREMA CORTE DECIDIU NO SENTIDO DE QUE VIOLA ‘O ART. 225, § 1º, IV, DA LEI MAIOR, A PREVISÃO LEGAL QUE DISPENSE A ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL’ (RE 739998 AGR). MANIFESTAÇÃO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relato necessário. Decido.



    Merece prosperar em parte a irresignação.



    Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “Art. 8º Nos casos em que a análise do projeto apresentado indicar a necessidade da execução de obras e serviços relacionados à operação do Sistema Viário, bem como a realização de medidas compensatórias, o empreendedor arcará integralmente com as despesas do projeto e implantação das medidas. (Redação dada pela Lei nº 16.801/2018)



    § 1º O custo das melhorias viárias a serem executadas pelo empreendedor não poderá representar mais que 5% (cinco por cento) do custo total do empreendimento.



    (...)



    § 3º Se o custo das melhorias viárias ultrapassar o limite estabelecido neste artigo, a Secretaria Municipal de Transportes - SMT, deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias, eleger de forma expressa, dentre aquelas inicialmente previstas, as que deseja que devam ser executadas pelo empreendedor, que ficará desonerado em relação às demais obrigações que superem o limite mencionado no § 1º supra.



    (...)



    Art. 12 No caso da impossibilidade do cumprimento das exigências estabelecidas na Certidão de Diretrizes por fatores alheios à sua atuação, o empreendedor poderá apresentar pedido autônomo à Secretaria Municipal de Transportes - SMT, contendo os elementos justificativos de inviabilidade, a solicitação de novo prazo e a indicação de garantias de aporte financeiro para a execução das obras necessárias.



    § 1º O pedido apresentado pelo empreendedor será analisado pela Secretaria Municipal de Transportes - SMT, que poderá emitir o Termo de Recebimento e Aceitação Parcial - TRAP, oficiando à Subprefeitura competente para a adoção das providências necessárias.



    (...)



    § 3º Sanados os motivos impeditivos da realização das medidas mitigadoras, a Secretaria Municipal de Transportes - SMT deverá notificar o empreendedor para a realização imediata dos serviços, sob pena da revogação do Termo de Recebimento e Aceitação Parcial - TRAP e documentos subsequentes e da perda integral da garantia apresentada em favor do Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito.



    Art. 15 A regularização da edificação e/ou a obtenção do Certificado de Conclusão da Edificação - "HABITE-SE" estará condicionada à implantação integral das obras e serviços estabelecidos na Certidão de Diretrizes, atestados pela Secretaria Municipal de Transportes.



    § 1º Caso o empreendedor não tenha iniciado ou concluído a implantação das obras e serviços estabelecidos na Certidão de Diretrizes por fatores alheios à sua atuação, a regularização da edificação e/ou a obtenção do Certificado de Conclusão da Edificação - "HABITE-SE" estará condicionada à prestação de garantias de aporte financeiro para a execução das obras ainda necessárias e desde que atendidas as demais exigências legais não relacionadas à minimização dos impactos causados de forma direta ao Sistema Viário tratada nesta lei.



    § 2º O pedido de prestação de garantias será apresentado à Secretaria Municipal de Transportes - SMT e será deferido desde que sejam apresentados os elementos justificadores da inviabilidade e a indicação de garantias de aporte financeiro para a execução das obras necessárias.



    § 3º As garantias mencionadas no § 1º deste artigo serão efetuadas através de caução em dinheiro ou fiança bancária, no dobro do valor da obra ou serviço a ser executado pelo interessado.



    § 4º Sanados os motivos impeditivos da realização das medidas mitigadoras, a Secretaria Municipal de Transportes - SMT deverá notificar o empreendedor para a realização imediata dos serviços, sob pena da perda imediata da garantia apresentada.”



    Da leitura das normas acima transcritas, percebe-se que a questão posta nos autos cinge-se a dois questionamentos principais: 1) saber se o Município poderia ter estabelecido uma limitação no montante de gastos efetuados pelas empresas para a mitigação das consequências danosas ao meio ambiente em decorrência de empreendimentos no setor viário; e 2) saber se, ainda que não realizadas todas as obras e melhorias de compensação, por razões alheias à atuação da empresa, pode o empreendimento ser iniciado, desde que aquela preste caução adequada.



    Com relação ao primeiro ponto, referente aos §§ 1º e 3º do art. 8º, entendo que deve ser reformado o acórdão recorrido.



    Com efeito, conquanto a Municipalidade possa legislar sobre assunto de interesse local, e apesar de esta Corte reconhecer, reiteradamente, a competência do Município para regular serviços atinentes a transporte municipal, mobilidade urbana e ordenamento do solo no âmbito do seu território, é certo que deve fazê-lo em conformidade com os preceitos constitucionais, e não a despeito deles.



    In casu, tratou o Município de São Paulo, com a lei ora analisada, de regulamentar os “Polos Geradores de Tráfego” que, de acordo com informação obtida junto ao sítio eletrônico do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)1, “são empreendimentos de grande porte que atraem ou produzem grande número de viagens, causando reflexos negativos na circulação viária em seu entorno imediato e, em certos casos, prejudicando a acessibilidade de toda a região, além de agravar as condições de segurança de veículos e pedestres”.



    Sob o aspecto ambiental, continua o órgão, tais obras viárias causam a “deterioração das condições ambientais da área de influência do polo gerador de tráfego, a partir do aumento dos níveis de poluição, da redução do conforto durante os deslocamentos e do aumento do número de acidentes, comprometendo a qualidade de vida dos cidadãos”.



    Paralelamente, não se olvida que o art. 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público o dever específico de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, incumbindo-lhe evitar que o dano venha a se concretizar. 



    A lei municipal em liça, no entanto, ao estabelecer que as medidas mitigadoras ou obras de melhoria para amenizar os impactos ambientais decorrentes de obras no setor viário não podem superar, em valor, a quantia de 5% do empreendimento, na prática, está isentando as empresas responsáveis pela degradação de tomar todas as providências necessárias para prevenir/compensar o dano ambiental. 



    A lei, inclusive, prevê que ultrapassado o montante legal, o Poder Público deverá “eleger de forma expressa, dentre aquelas inicialmente previstas, as que deseja que devam ser executadas pelo empreendedor, que ficará desonerado em relação às demais obrigações que superem o limite mencionado no § 1º” (art. 8º, § 3º).



    Desse modo, poderá haver casos que, a depender da magnitude da obra ou mesmo de sua natureza, em razão da aplicação desse diploma legal, não serão realizadas as obras ou melhorias necessárias à diminuição do impacto, com consequências danosas e talvez irreversíveis para o meio ambiente, o que vai de encontro ao mandamento constitucional.



    Sobre o tema, a Corte já assentou a necessidade de que as medidas de compensação pelos danos do empreendimento sejam verificados caso a caso, mediante as avaliações de impacto ambiental, em que serão aferidas as medidas que deverão ser tomadas e a extensão delas para a mitigação dos reflexos negativos da atividade sobre o meio ambiente. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 36 E SEUS §§ 1º, 2º E 3º DA LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000. CONSTITUCIONALIDADE DA COMPENSAÇÃO DEVIDA PELA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 1º DO ART. 36. 1. O compartilhamento-compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei nº 9.985/2000 não ofende o princípio da legalidade, dado haver sido a própria lei que previu o modo de financiamento dos gastos com as unidades de conservação da natureza. De igual forma, não há violação ao princípio da separação dos Poderes, por não se tratar de delegação do Poder Legislativo para o Executivo impor deveres aos administrados. 2. Compete ao órgão licenciador fixar o quantum da compensação, de acordo com a compostura do impacto ambiental a ser dimensionado no relatório - EIA/RIMA. 3. O art. 36 da Lei nº 9.985/2000 densifica o princípio usuário-pagador, este a significar um mecanismo de assunção partilhada da responsabilidade social pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. 4. Inexistente desrespeito ao postulado da razoabilidade. Compensação ambiental que se revela como instrumento adequado à defesa e preservação do meio ambiente para as presentes e futuras gerações, não havendo outro meio eficaz para atingir essa finalidade constitucional. Medida amplamente compensada pelos benefícios que sempre resultam de um meio ambiente ecologicamente garantido em sua higidez. 5. Inconstitucionalidade da expressão ‘não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do empreendimento’, no § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000. O valor da compensação-compartilhamento é de ser fixado proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e a ampla defesa. Prescindibilidade da fixação de percentual sobre os custos do empreendimento. 6. Ação parcialmente procedente” (ADI nº 3378, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 20/06/2008)



    Consoante precedente acima, não é possível tarifar previamente a compensação ambiental a partir de um percentual sobre o valor do empreendimento, sendo necessário averiguar, em cada situação específica, as medidas necessárias para essa mitigação, a fim de que se dê efetividade não apenas ao princípio da prevenção, como também ao princípio do poluidor-pagador/usuário-pagador e, ainda, ao princípio do desenvolvimento sustentável.



    Ademais, não se coaduna com o texto constitucional o argumento defendido pela Câmara Municipal em suas manifestações de que a norma seria constitucional e que, no caso de as medidas compensatórias superarem a quantia de 5%, caberá à Municipalidade arcar com o excedente, haja vista que assim a compreensão penalizaria duplamente a coletividade.



    Isso porque, de um lado, permitiria que um empreendimento potencialmente causador de degradação ambiental em larga escala opere sem a adoção de todas as medidas compensatórias necessárias, causando dano ao meio ambiente; por outro, repassaria o ônus de corrigir os problemas à sociedade, haja vista que o numerário utilizado pelo Município para a complementação das obras é oriundo, em sua maioria, do pagamento de tributos, verbas essas que deixarão de fazer frente a outras necessidades essenciais.



    Segundo afirma a doutrina especializada, as empresas que desenvolvem atividades potencialmente causadoras de danos ambientais não podem pretender auferir os lucros de modo privado e, ao mesmo tempo, socializar os prejuízos com toda a sociedade.



    Posto isso, entendo que os parágrafos 1º e 3º do art. 8º da Lei Municipal nº 15.150/10 ofendem o art. 225 da Constituição Federal e são, portanto, inconstitucionais.



    Entretanto, em relação ao segundo questionamento levantado no presente recurso, em que pese a louvável a preocupação do recorrente, entendo que os dispositivos nele implicados não contêm o apontado vício de inconstitucionalidade.



    É que, embora esses preceitos legais prevejam a dispensa de determinadas formalidades para que o empreendimento possa ser iniciado ou posto em operação, elas não o estabelecem como regra, mas sim como exceção e somente para os casos em que a empresa realizadora do empreendimento não possa ser responsabilizada pela omissão na adoção as medidas compensatórias exigidas (ou pelo seu injustificado descumprimento) e, mesmo assim, desde que prestada garantia pecuniária adequada para assegurar que sejam levadas a cabo em momento mais oportuno.



    Nesse ponto, colho do acórdão recorrido os seguintes trechos que bem elucidam a questão:



    “Com relação ao funcionamento dos empreendimentos antes da implementação das medidas minimizadoras do impacto no tráfego, a autorização legislativa nesse sentido também não se deu em abandono ao dever de proteção ao meio ambiente, mas, dentro de um critério que, se de um lado, não pode ser apontado como o ‘ideal’ do ponto de vista da política de mobilidade urbana, de outro lado, também não desborda dos parâmetros da razoabilidade, ou seja, não caracteriza hipótese de flagrante desvio de poder (para que pudesse ser declarado inconstitucional). Isso porque as respectivas liberações (cujo deferimento é previsto apenas para casos excepcionais de impossibilidade de execução das contrapartidas por motivo alheio à vontade do empreendedor) ficaram condicionadas à apresentação de caução em dinheiro ou fiança bancária (no valor equivalente ao dobro dos custos das obras minimizadoras do impacto), com previsão expressa de que tão logo cesse os motivos impeditivos, o empreendedor deverá executar as obras, sob pena de perder as garantias em favor do município, que, em último caso, deverá utilizar o produto dessa garantia na própria execução das obras e serviços que não foram implementadas”.



    A meu ver, portanto, os artigos 12 e 15 impugnados foram a forma que o Município encontrou para conciliar, de um lado, a preservação ambiental, uma vez que somente serão aplicados nos casos excepcionais em que o não cumprimento tempestivo das medidas compensatórias exigidas se der por motivo alheio à atuação da empresa, e, de outro, o fomento do desenvolvimento econômico e social local, a geração de empregos e o próprio desenvolvimento urbano, o que, a meu sentir, encontra amparo nos princípios do desenvolvimento sustentável e da razoabilidade.



    Sobre a necessidade de conciliação do desenvolvimento humano com a preservação ambiental, registro trecho da ementa proferida no julgamento da ADC nº 42, Rel. Min. Luiz Fux, nos seguintes termos:



    “(...) as políticas públicas ambientais devem conciliar-se com outros valores democraticamente eleitos pelos legisladores como o mercado de trabalho, o desenvolvimento social, o atendimento às necessidades básicas de consumo dos cidadãos etc. Dessa forma, não é adequado desqualificar determinada regra legal como contrária ao comando constitucional de defesa do meio ambiente (art. 225, caput, CRFB), ou mesmo sob o genérico e subjetivo rótulo de retrocesso ambiental, ignorando as diversas nuances que permeiam o processo decisório do legislador, democraticamente investido da função de apaziguar interesses conflitantes por meio de regras gerais e objetivas. 12. Deveras, não se deve desprezar que a mesma Constituição protetora dos recursos ambientais do país também exorta o Estado brasileiro a garantir a livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e o desenvolvimento nacional (art. 3º, II), a erradicar a pobreza e a marginalização, a reduzir as desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III; art. 170, VII), a proteger a propriedade (art. 5º, caput e XXII; art. 170, II), a buscar o pleno emprego (art. 170, VIII; art. 6º) e a defender o consumidor (art. 5º, XXXII; art. 170, V) etc. 13. O desenho institucional das políticas públicas ambientais suscita o duelo valorativo entre a tutela ambiental e a tutela do desenvolvimento, tendo como centro de gravidade o bem comum da pessoa humana no cenário de escassez. É dizer, o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente não são políticas intrinsecamente antagônicas” (ADC nº 42, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2019).



     



    Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para declarar inconstitucionais os parágrafos 1º e 3º do art. 8º da Lei nº 15.150/2010 do Município de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente




1 http://www.peasistemas.com.br/freeaspupload/suma/DENATRAN%20Polos%20Geradores.pdf